Tribunal: TJMT
Processo: 1005575-23.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005575-23.2022.8.11.0000 – Cuiabá
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Antônio Valdemar de Amorim em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito c/c repetição de indébito – indenização por danos morais”, ajuizada contra o Banco BMG S.A, indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, facultando o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas fixas (id.78412214 – autos de origem).
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Afirma que é beneficiário do Regime Geral de Previdência Social, sob benefício de aposentadoria por invalidez previdenciária n.o 107.179.589-6, percebendo o valor bruto de R$ 1.210,97 (mil duzentos e dez reais e noventa e sete centavos). Alega que o extrato comprova a existência de vários descontos provenientes de empréstimos bancários, o que o impossibilita de pagar as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência e de sua família. Pugna pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inc. V, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Pois bem. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, até porque não há documento comprobatório da real necessidade, bem como ante a possibilidade de trazer prova eficaz quanto a bens e valores.
Assim, a mera alegação aliada à apresentação de declaração de hipossuficiência e os documentos trazidos, não têm aptidão para afastar, neste momento, a conclusão adotada pela magistrada de origem.
Portanto, a despeito das substanciosas alegações do agravante, ao menos nesta seara de cognição não exauriente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a obtenção da medida, notadamente pela falta de comprovação da situação alegada.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo se aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P. I.
Cuiabá, 29 de março de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator